Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. DOCUMENTOS NOVOS. CONHECIMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DO BEM. IMPERIOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por vício redibitório, referente à aquisição de veículo automotor usado, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o consumidor comprovou a existência de vício oculto no veículo no momento da compra e a comunicação ao fornecedor, durante o prazo decadencial; (ii) aferir se é cabível impor à fornecedora a obrigação de efetuar a transferência do veículo para o nome do consumidor ou de terceiro, diante da anterior alienação do automóvel e da permanência do registro em nome do autor.
III. Razões de decidir.
3. É possível o conhecimento dos documentos apresentados depois de interposto o recurso, por se trata de documentos novos, ou seja, confeccionado após a prolação da sentença, e diante da observância do contraditório, pois oportunizado a manifestação da parte adversa (CPC, art. 10 e 435).
4. Não evidenciado que o veículo apresentava vícios ocultos no momento de sua aquisição ou que os reparos decorreram de sua regular manutenção (CDC, art. 18).
5. Constatada a existência de defeito no bem, o consumidor deve dar ciência ao fornecedor no prazo decadencial de 90 (noventa) dias de seu conhecimento, de modo a exercer os direitos estabelecidos no artigo 18 do CDC (CDC, art. 26).
6. A ausência de prova do defeito oculto e da comunicação no prazo legal afasta a responsabilidade da fornecedora pelos danos alegados.
7. Em relação à obrigação de transferir o veículo, os documentos recentes demonstram que, mesmo após a revenda do bem à fornecedora, o automóvel ainda se encontra registrado em nome do autor, legitimando a imposição de obrigação de fazer, sob pena de multa de multa diária (CPC, art. 536)
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Tese de julgamento: “1. O consumidor deve comprovar que o defeito alegado era oculto, pré-existente à aquisição do bem, e que notificou o fornecedor no prazo decadencial para caracterização de vício redibitório; 2. É cabível impor ao fornecedor a obrigação de transferir a titularidade do veículo quando este permanece registrado em nome do consumidor, mesmo após a revenda.”